Tribunal: STF
Processo: ADI 786
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-30
Data de publicação: 1992-09-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 8.214,
DE 24.07.1991, ART. 29, "PARTE FINAL". PROIBIÇÃO DE REALIZAR-SE
CONCURSO, NOS MUNICÍPIOS, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE O PRIMEIRO
DIA DO QUARTO MES ANTERIOR AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS E O TERMINO DO
MANDATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 18,
"CAPUT", 37 E SEUS INCISOS, 29 E 30, I. RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS
FUNDAMENTOS DA INICIAL E CONVENIENCIA DE SUSPENSÃO DAS EXPRESSÕES
IMPUGNADAS. CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO FINAL
DA AÇÃO, A VIGENCIA DAS EXPRESSÕES: "FICANDO IGUALMENTE VEDADA A
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MESMO PERIODO", CONSTANTES DO ART.
29, DA LEI N. 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991.